Tribunal: STF
Processo: ARE 1496530
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo interno, ao fundamento de que a controvérsia sobre a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) na importação de nafta envolve interpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. 



    2. A parte embargante alega omissão no pronunciamento, sob o argumento da inaplicabilidade do óbice da Súmula 279/STF, da desnecessidade do reexame da legislação infraconstitucional e da violação do art. 150, I, da CF/1988. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.



    5. Não há vícios no acórdão recorrido, sendo incabível a via eleita para rediscutir a controvérsia já decidida em conformidade com a jurisprudência do STF. 



    6. No caso concreto, a embargante apenas reitera argumentos já examinados e afastados, sem demonstrar a ocorrência de qualquer vício ensejador dos embargos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração rejeitados.